Tribunal: TJES
Processo: 0004766-22.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004766-22.2019.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GILCIMAR RODRIGUES AUGUSTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV, CP. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias deve se pautar nas provas dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos inerentes ao tipo penal. 2. O emprego de violência excessiva, comprovada pelo grande número de disparos constitui elemento válido para fundamentar a negativação da circunstância judicial afeta à culpabilidade. 3. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa das circunstâncias do crime. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004766-22.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCIMAR RODRIGUES AUGUSTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004766-22.2019.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GILCIMAR RODRIGUES AUGUSTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GILCIMAR RODRIGUES AUGUSTINHO, em face da sentença de fls. 985/988, da Segunda Vara de Nova Venécia, que obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.

Registra a inicial que, em data de 28 de setembro de 2019, o apelante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Paulo Ricardo Gabriel Gomes, causando-lhe a morte.

Na forma das razões constante do id n
o
3535928, postula a revisão da pena-base, de forma a neutralizar a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Contrarrazões ministeriais no id, n
o
4807658, pela manutenção do édito condenatório.

No id. n
o
5087080, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, o qual, vale lembrar, cinge-se à pugnar pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de não haver fundamento idônea para a ponderação negativa das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias deve se pautar nas provas dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos inerentes ao tipo penal. Nessa linha, confira-se o AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022.

Na espécie, observo que a fundamentação sentencial atende ao reclamo legal, uma vez que fundada em elementos provados nos autos.

A culpabilidade foi ponderada negativamente, com base no fato de o crime ter sido praticado com invulgar violência, a demonstrar um dolo intenso, considerando que foram realizados cinco disparos, os quais vieram a atingir a vítima no braço esquerdo, no tórax, na coxa direita e no braço direito.

Mais uma vez consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o emprego de violência excessiva, comprovada pelo grande número de disparos constitui elemento válido para fundamentar a negativação da circunstância judicial afeta à culpabilidade, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGADO OU DECOTE DA QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. Omissis. 4. A prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de disparos da arma de fogo que a atingiram - sete ferimentos por projéteis de arma de fogo -, e o fato de, estando a vitima caída ao solo (rendida), o acusado sequenciar a ação criminosa, utilizando, inclusive, duas armas, constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta. Omissis. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido. (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, 6
a
Turma, rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1, DJe de 24/6/2022)

Conclui-se, pois, ser idônea a valoração negativa da culpabilidade, e legítima a exasperação dela decorrente.

Também restou valorado em prejuízo do apelante o vetor circunstâncias, considerando o fato de o crime ter sido premeditado. De fato, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa das circunstâncias.

Esse entendimento também é partilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SE VERIFICA.
Omissis
. 3. No caso, o Tribunal a quo majorou a pena-base em 1 (um) ano, em face da valoração negativa das circunstâncias do delito, premeditado e praticado em concurso de agentes, nos termos do que autoriza a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 1476125/MT,

5
a
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2019)

Logo, é de ser preservada, em sua integralidade, a sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)